Tribunal: TJDFT
Processo: 0716867-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. MODALIDADE PROVISÓRIA. RÉU CITADO POR EDITAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Deve ser reformada a decisão recorrida para determinar que a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade se dê na modalidade provisória, mantendo-se os autos na VEPEMA para a expedição de mandado de prisão, a fim de que, após capturado o condenado, este apresente justificativas para o não cumprimento da pena restritiva de direitos ou de suas condições. Por fim, proceder-se-á à reanálise da necessidade da conversão da pena e a modalidade desta.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada.